Tribunal: TJMT
Processo: 0005650-17.2015.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005650-17.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 33.170.085/0001-05 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELANTE), MPM TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 08.979.449/0001-55 (APELADO), CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA - CPF: 003.686.666-03 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0057-01 (APELADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), REJANE BISOGNIN - ME - CNPJ: 04.687.359/0001-30 (APELADO), CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 33.170.085/0001-05 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA - CPF: 003.686.666-03 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0057-01 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), MPM TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 08.979.449/0001-55 (APELANTE), REJANE BISOGNIN - ME - CNPJ: 04.687.359/0001-30 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROCEDÊNCIA - INOVAÇÃO RECURSAL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ALEGAÇÕES INFUNDADAS - CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE -
PROVAS PRETENDIDAS SEM RELEVO PARA A RESOLUÇÃO DA DEMANDA -
PRELIMINARES REJEITADAS – TRANSPORTE RODOVIÁRIO – CARGA AVARIADA – CULPA DO MOTORISTA DA TRANSPORTADORA –
CLÁUSULA DDR – EXCEÇÃO PREVISTA NO CONTRATO - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Não se trata de inovação recursal as alegações de que o juiz não observou as cláusulas contratuais e que não poderia ter afastado a cláusula DDR, pois são impugnações à sentença e, portanto, só poderiam ser suscitadas na Apelação.

Se a sentença foi devidamente impugnada, não ocorreu afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento.
(AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP)

Se o acidente ocorreu por falta de adoção dos necessários cuidados do motorista da transportadora, não há que se falar em isenção de responsabilidade da transportadora.

Apesar de convencionada a cláusula DDR, incidiu neste caso a exceção prevista no contrato - culpa grave dos prepostos da transportadora, inobservância das disposições que disciplinam o transporte rodoviário no território nacional e ao Código Brasileiro de Trânsito.

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Capital, que julgou procedente a Ação de Ressarcimento de Danos manejada pela CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS para
condenar as requeridas MPM TRANSPORTES LTDA – ME e REJANE BISOGNIN ME
, juntamente com sua seguradora HDI SEGUROS S/A ao pagamento de R$79.708,20, esta última até o limite da apólice contratada, bem como nas despesas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 20% sobre a condenação (Id 173010735-pág. 311/320.

Recurso da HDI SEGUROS S/A

A apelante HDI Seguros S/A aduz que a sentença não observou as cláusulas contratuais que regem a relação da ADM e a apelada no que diz respeito a não vedação do serviço terceirizado de transporte de cargas, relativizando a cláusula DDR (Dispensa de Direito de Regresso).

Diz que, uma vez permitida a terceirização de forma ampla, sem qualquer ressalva, toda a cadeia de prestadores de serviços de transportes está abarcada pela cobertura securitária, pois o objeto segurado é a carga, sendo irrelevante a transportadora contratada para fazê-lo.

Recurso de REJANE BISOGNIN-ME (Id 173010737-pág. 33/45

Esta recorrente aduz que no contrato firmado entre segurada e a autora, não há vedação ou limitação à terceirização no transporte de seus produtos, de forma que o juiz
a quo
não poderia fazer interpretação extensiva acerca da terceirização do transporte, ensejando a resolução contratual no que tange à cláusula DDR.

Verifica-se que, uma vez permitida a terceirização, de forma ampla, sem qualquer ressalva, toda a cadeia de prestadores de serviços de transporte está abarcada pela cobertura securitária, visto que o objeto segurado é a carga, sendo irrelevante quem iria transportá-la.

Diz que a seguradora denunciada deve responder pela condenação e que sobre os valores pactuados na apólice deverão incidir correção monetária a partir da contratação e juros de mora desde a citação.

Requer a reforma da sentença para que seja afastada a condenação da apelante, diante da incidência da cláusula DDR – Dispensa do Direito de Regresso.

Em contrarrazões, a CHUBB DO BRASIL CIA E SEGUROS argui
preliminar de não conhecimento da Apelação por vedação à inovação recursal e por

violação ao princípio da dialeticidade recursal.
Requer a manutenção da sentença, porém, que sobre a condenação incida correção monetária a partir da contratação e juros de mora desde a citação da seguradora, uma vez que foi omissa. (Id 173010744-pág. 01/32 e Id 173010745-pág. 01/38).

Em contrarrazões, a apelada REJANE BISOGNIN – ME alega que a seguradora denunciada deverá responder pela indenização e que sobre os valores pactuados incida correção monetária a partir da contratação e juros de mora desde a sua citação.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminares de não conhecimento da Apelação por vedação à inovação recursal e por violação ao princípio da dialeticidade recursal arguida em contrarrazões.

A apelada argui que houve inovação recursal em razão da recorrente ter aduzido que não houve observância às regras contratuais, que o Juízo
a

quo
não poderia ter afastado a Cláusula de Dispensa de Regresso, e que não houve qualquer impugnação a este respeito em sede de contestação (fls. 376/396).

Ocorre que essas alegações são impugnações à sentença e, portanto, só poderiam ser suscitadas na Apelação.

Depois de prolatada sentença e sendo esta desfavorável a ela, é que lhe cabia atacar os fundamentos do
decisum,
não ocorrendo inovação recursal como afirmou.

Quanto à alegada ausência de dialeticidade recursal,
ônus do recorrente de apresentar os fundamentos de sua irresignação - observa-se que a sentença foi devidamente impugnada, não ocorrendo afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

Logo, rejeito as preliminares.

Cerceamento de Defesa – julgamento antecipado da lide – alegação de REJANE BISOGNIN ME

Diz a recorrente que pleiteou a produção de prova pericial e testemunhal, mas o juiz julgou antecipadamente a lide e condenou-a solidariamente com a denunciada ao pagamento de dano material, pautada nos discos tacógrafos e Boletim de Ocorrência da PRF, os quais só seriam desconstituídos pelos meios de prova indicados por ela.

Afirma que decisão não informou qual a velocidade a que estaria o preposto da requerida e que o Boletim da PRF em momento algum informa a velocidade que estaria o veículo conduzido pelo seu motorista.

Ocorre que as provas colacionadas aos autos são suficientes ao julgamento da demanda. O disco tacógrafo indica a velocidade do veículo no momento do acidente – 100k/h (o limite era 80k/k), e o Boletim de Ocorrência da PRF mostra que no local existe uma curva que exigia maior atenção do transportador, o que não ocorreu
(id 173010734-pág. 208)
.

Além disso, d
e acordo com o art. 355, I, do CPC, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença, quando, tratando-se a questão de mérito unicamente de direito, ou sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência.

A jurisprudência do STJ é no sentido de que
"Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento.
(AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019)
.

Na hipótese, a prova testemunhal pretendida pelo apelante, no caso a oitiva do representante da apelada, não revela aptidão a modificar a r. sentença.

Portanto, não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando a prova pleiteada se mostra inócua a plena cognição da controvérsia.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Trata-se de Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos manejada pela autora – CHUBB DO BRASIL CIA DE SEGUROS – em face da MPM TRANSPORTES LTDA, alegando que firmou um contrato de seguro com a ADM DO BRASIL LTDA, a qual se obrigou a garantir as mercadorias que ela transportasse no exercício de sua atividade e que esta, por sua vez, firmou um contrato com a SARTCO, a qual subcontratou a requerida MPM para deslocar as mercadorias no valor de R$79.708,20, de Rondonópolis-MT a Imperatriz/MT.

Durante o transporte, o condutor do veículo da ré envolveu-se em um acidente de trânsito, ocasionando a perda total da carga.

Por esta razão, a autora pagou à empresa segurada (ADM) o valor contratado - R$79.708,20 – em 28/04/2014.

Citada, a requerida MPM TRANSPRTES LTDA informou que o veículo que transportava a carga é de propriedade de REJANE BISOGNIN ME. Requereu que esta integrasse o polo passivo, sob o argumento de não ser responsável pelos fatos narrados (fls. 165). Adiante, houve apresentação de defesa por REJANE BISOGNIN ME e REJANE BISOGNIN, que além de pugnar pela improcedência da ação, requereu a denunciação à lide de sua seguradora HDI SEGUROS LTDA, cujo pedido foi acolhido.

Ambos os Recursos defendem a mesma tese: que no contrato firmado entre segurada e a autora não há vedação ou limitação à terceirização no transporte de seus produtos, de forma que o juiz
a quo
não poderia fazer interpretação extensiva acerca da terceirização do transporte, ensejando a resolução contratual no que tange à cláusula DDR.

Aduzem que, uma vez permitida a terceirização, de forma ampla, sem qualquer ressalva, toda a cadeia de prestadores de serviços de transporte está abarcada pela cobertura securitária, visto que o objeto segurado é a carga, sendo irrelevante quem iria transportá-la.

A isenção da responsabilidade de arcar com o pagamento só se verifica se na contratação de seguro de carga o contratante eximir a transportadora da obrigação. Confira-se o artigo 12 da Lei n. 11.442 de 05/01/2007:

Art. 12.
Os transportadores e seus subcontratados somente serão liberados de sua responsabilidade em razão de:

I
- ato ou fato imputável ao expedidor ou ao destinatário da carga;

II
- inadequação da embalagem, quando imputável ao expedidor da carga;

III
- vício próprio ou oculto da carga;

IV
- manuseio, embarque, estiva ou descarga executados diretamente pelo expedidor, destinatário ou consignatário da carga ou, ainda, pelos seus agentes ou prepostos;

V
- força maior ou caso fortuito;

VI
- contratação de seguro pelo contratante do serviço de transporte, na forma do inciso I do art. 13 desta Lei.

Parágrafo único
. Não obstante as excludentes de responsabilidades previstas neste artigo, o transportador e seus subcontratados serão responsáveis pela agravação das perdas ou danos a que derem causa.

Nesse sentido:

Apelação – Transporte rodoviário – Carga avariada – Ação regressiva ajuizada por seguradora – Sentença de acolhimento do pedido. 1. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova pretendida sem relevo para a resolução do litígio. 2. Elementos dos autos não deixando dúvida de que a molhadura da carga decorreu de falta de adoção dos necessários cuidados por parte da transportadora, cuja responsabilidade é manifesta. 2. Isenção de responsabilidade prevista no art. 12, VI, da Lei 11.442/07, em conjugação com o art. 13, I, do mesmo diploma, só tendo lugar desde que o seguro contratado pelo transportador contenha cláusula expressa excluindo o transportador de responsabilidade frente ao segurador, como se dá, por exemplo, com a chamada cláusula de DDR. 3. Hipótese dos autos em que a transportadora ré não é beneficiária da cláusula de DDR prevista na apólice, haja vista não ter sido emitida e subscrita a carta de DDR e não figurar ela, com efeito, da relação das transportadoras indicadas na apólice como beneficiárias da cláusula. 4. Sentença confirmada. Afastaram a preliminar e negaram provimento à apelação.
(TJ-SP - AC: 10190124120218260068 SP 1019012-41.2021.8.26.0068, Relator: Ricardo Pessoa de Mello Belli, Data de Julgamento: 12/12/2022, 19a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2022)

Constata-se que na apólice referente ao contrato firmado entre a autora (seguradora) e a ADM DO BRASIL LTDA (segurada), ficou assim ajustada a cláusula de Dispensa do Direito de Regresso:

“A seguradora renuncia ao Direito de agir regressivamente contra o(s) transportador (es) coberto (s) exclusivamente para os riscos

descritos acima e apenas em relação às cargas de propriedade do Embarcador Segurado,
desde que tais riscos não sejam atribuíveis a culpa grave, dolo e/ou má fé do transportador acima referido e seus prepostos, nem por inobservância das disposições que disciplinam o transporte rodoviário no território nacional, bem como as leis do Código Brasileiro de Trânsito
.”(ID 173010734-Pág. 189)

Assim, apesar de convencionada esta cláusula, verifica-se que o caso em comento incidiu sobre a exceção: “
desde que tais riscos não sejam atribuíveis a culpa grave, dolo e/ou má fé do transportador acima referido e seus prepostos, nem por inobservância das disposições que disciplinam o transporte rodoviário no território nacional, bem como as leis do Código Brasileiro de Trânsito”.

Neste caso ficou demonstrado que os danos à carga ocorreram por conta da imprudência do condutor do veículo que o conduzia em velocidade incompatível com a exigida para os padrões mínimos de cautela e segurança, conforme se apurou através dos elementos colacionados aos autos, inclusive disco tacógrafo, cujas informações dão conta que apresentava velocidade de 100km/h no momento do acidente.

Ademais, liberar o transportador de cargas da responsabilidade e vedar o direito de regresso contra o causador do dano seria suprimir o indispensável equilíbrio em negócios do gênero em exame, com efeitos nefastos para esse mercado, até mesmo porque eximiria quem está transportando o produto ou a mercadoria dos cuidados e da retidão que deve observar na execução das obrigações que lhe competem na execução do contrato de transporte.

Isso posto,
nego provimento a ambos os Recursos
. Deixo de majorar a verba honorária em razão de ter sido fixada no percentual máximo previsto no artigo 85, §2o do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023